Tribunal: TJES
Processo: 0018132-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018132-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO LUIZ LOPES KILL

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E.E.S.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018132-39.2020.8.08.0024

APELANTE: FABIO LUIZ LOPES KILL

APELADA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AJUDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI Nº 14.010/2020. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. ART. 373, II, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - AJUDES, para cobrança de R$6.987,81 referentes a mensalidades inadimplidas de plano de saúde e odontológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão de cobrança encontra-se prescrita; e (ii) se as mensalidades cobradas são devidas, em face da alegação de ausência de prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, pois trata-se de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

4. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 (RJET) interrompeu o curso da prescrição entre 10/06/2020 e 30/10/2020, afastando o reconhecimento da prescrição, ainda que os valores cobrados se refiram a mensalidades vencidas em 2015 e a ação tenha sido ajuizada em 30/10/2020.

5. Quanto ao mérito, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A adesão ao plano de saúde foi demonstrada por proposta firmada pelo apelante, sendo ônus do devedor provar o eventual desligamento, o que não ocorreu.

7. O inadimplemento é fato negativo e, conforme entendimento jurisprudencial, não exige do credor prova cabal, competindo ao devedor demonstrar o pagamento ou extinção da obrigação, o que também não foi comprovado.

8. O quantum devido não foi impugnado, restringindo-se a defesa à negativa de relação jurídica. Assim, correta a rejeição dos embargos monitórios e a procedência da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cobrança de mensalidades de planos de saúde e odontológico por associação em face de associado aderente é quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

2. A suspensão dos prazos prescricionais pela Lei nº 14.010/2020 (RJET) deve ser observada nos casos abrangidos pela norma.

3. Em sede de embargos monitórios, cabe ao devedor o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 206, §5º, I, e 373, II; Lei nº 14.010/2020, art. 3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Apelação Cível nº 0001297-10.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

TJ-SC, Apelação Cível nº 50018681920218240075, Rel. Des. Saul Steil, 3ª Câmara de Direito Civil.

TJ-RJ, Apelação Cível nº 03802591320148190001, Rel. Des. Mafalda Lucchese, 19ª Câmara Cível.

TJ-MG, Apelação Cível nº 10000190966176001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
FABIO LUIZ LOPES KILL
em face da r. sentença (fls. 56/57; autos físicos) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado por
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AJUDES
em sede de ação monitória.

Rememoro que a associação Apelada propôs a ação monitória em epígrafe, com o fito de ver satisfeita a obrigação alusiva à quantia de R$6.987,81, referente às mensalidades de plano de saúde e plano odontológico aos quais aderiu o Apelante enquanto associado, haja vista sua inadimplência.
Oportuno registrar que tal montante é relativo às mensalidades com as seguintes datas de vencimento: 20/07/2015, 20/09/2015 e 20/10/2015.

Citado, o Apelante apresentou embargos monitórios, os quais foram integralmente rejeitados na sentença objurgada, que culminou na constituição do título judicial.

Na ocasião, o magistrado primevo rechaçou a prejudicial de prescrição, ao argumento de que no caso em voga deve ser observado o prazo prescricional decenal (art. 205, CC); assim como, quanto ao mérito propriamente dito, entendeu pela comprovação do direito alegado pela autora.

Inconformado, o Apelante sustenta que a ação foi proposta em 30 de outubro de 2020, contudo os valores cobrados referem-se às mensalidades dos meses de julho, setembro e outubro de 2015, vencidas nos respectivos dia 20 de cada mês, de maneira que a pretensão autoral se encontra prescrita, à luz do art. 206, §5º, I, do Código Civil. Outrossim, defende que as mensalidades não poderiam ter sido cobradas, uma vez que, apesar de ter se vinculado ao plano de saúde, não foram prestados os serviços correspondentes.

Pois bem. Passo a apreciar o recurso, nos limites de sua devolutividade.

No que tange à alegação de prescrição, verifico que razão não assiste ao Apelante.

De fato, ao revés do que consignou o Juízo
a quo,
inexiste razão para aplicar ao caso em comento o prazo prescricional geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil (CC), já que
a cobrança dos valores de mensalidade de plano de saúde inadimplidos pelo associado se amolda à hipótese prevista no art. 206, §5º, inc. I, do CC
,
in verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5º
Em cinco anos
:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

A aplicabilidade do art. 206, §5º, inc. I, do CC, a casos como o presente já foi reconhecida, inclusive, por este Sodalício. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA.
TERMO DE CONFISSÃO.
MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I - A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. II - O mencionado contraditório diferido, segundo abalizada doutrina, não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de também atribuí-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso. III - Acompanhou a exordial Termo de Acordo e Compromisso firmado entre as litigantes, no qual a apelante reconhece os débitos relativos às mensalidades do plano de saúde a que era filiada, encontrando-se devidamente demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, a condição de devedora da apelante e credora da apelada, bem como a quantificação do respectivo débito. IV -
O débito cuja satisfação se busca venceu entre abril e julho de 2014; a propositura se deu em 18/01/2019,
afastada, portanto, resta a alegação de prescrição, já que não superado o lapso de cinco anos entre o vencimento de cada parcela que integra o débito e a propositura deste feito (artigo 206, § 5º do Código Civil)
.
V - A alegação de inidoneidade da assinatura lançada no Termo de Acordo juntamente à quitação das parcelas relativas às mensalidades do plano de saúde pela apelante deveriam ser comprovadas por parte da recorrente, o que não ocorreu, tampouco o aventado cancelamento do plano mediante contato telefônico, motivo pelo qual a sentença vergastada não mereceu qualquer reparo. VI – Apelação conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001297-10.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

A corroborar, cito ainda o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. DÉBITOS COM PLANO DE SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL INSCULPIDO PELO ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. MENSALIDADES EM COBRANÇA VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA.
DECISUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50018681920218240075, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 22/11/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. DÍVIDA LÍQUIDA DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APELO DA 1ª RÉ. 1. Demanda na qual a Associação pleiteia o recebimento dos valores referentes ao plano de saúde coletivo do período de setembro de 2010 a abril de 2011. 2.
Condenação da 1ª Ré ao pagamento das mensalidades do período de setembro de 2010 até 24/01/2011
, acrescidos os juros legais, desde a citação até a efetiva data de pagamento e, a correção monetária a partir do desembolso. Custas processuais rateadas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a concessão da gratuidade de justiça à 1ª Suplicada. Insurgência da Ré.
3. Demanda distribuída em 16/10/2014 objetivando a cobrança de mensalidades pactuadas em contrato de prestação de serviço de plano de saúde.
Inexistência de prescrição. Art. 206, § 5º, I, do Código Civil
.
4. Dispositivo do julgado que especificou, de forma clara e objetiva, os termos da condenação, inclusive em relação ao percentual dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, a favor do advogado da Autora, em 2% (dois por cento), tendo em vista o trabalho adicional realizado por seu patrono, em especial, oferecimento das contrarrazões (index 901), observada a gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, do C.P.C. (TJ-RJ - APL: 03802591320148190001 202200155831, Relator: Des(a). MAFALDA LUCCHESE, Data de Julgamento: 08/11/2022, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

Ocorre que, no caso em tela, deve ser levada em consideração a norma estabelecida no art. 3º da Lei n. 14.010/2020
, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19),
in verbis:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

Dessarte,
ainda que o débito cobrado seja referente às datas de 20/07/2015, 20/09/2015 e 20/10/2015, e a propositura da ação tenha ocorrido apenas em 30/10/2020, a suspensão dos prazos prescricionais pelo período compreendido entre 10/06/2020 e 30/10/2020 afasta o reconhecimento da prescrição
in casu,
não obstante a aplicação do prazo quinquenal.

Em evolução, também não merece prosperar a tese meritória suscitada pelo Apelante.

Muito embora o Apelante sustente que em julho de 2015 já não mais se encontrava vinculado ao plano de saúde, de forma que a ausência de prestação do serviço impede a cobrança realizada, não há nenhuma prova do alegado.

Chamo atenção para o fato de que o Apelante, além de não ter instruído seus embargos com qualquer prova, ao ser intimado pelo Juízo, manifestou-se de forma favorável ao julgamento antecipado do mérito, abrindo mão da dilação probatória.

Ora, como cediço,
“uma vez opostos embargos monitórios, o réu atrai para si o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor”
(TJ-MG - AC: 10000190966176001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020)

Logo, se o réu/Apelante não cuidou por produzir provas capazes de dar espeque a sua defesa, não tendo se desincumbido do ônus probatório que o art. 373, II, do CPC lhe impõe, a rejeição de seus embargos se torna imperiosa.

Sublinho que, no caso em comento, ainda que a principal tese do Apelante resida na inexistência de contrato de prestação de serviço à época, exigir-lhe a comprovação do direito alegado não se traduz na imposição de prova impossível, porquanto restou incontroverso que, em momento pretérito, o Apelante havia aderido ao plano de saúde e ao plano odontológico, razão pela qual entendo que lhe competia o encargo de comprovar seu desligamento em data anterior à cobrança.

Aliás, a parte autora trouxe à baila proposta de adesão ao plano de saúde coletivo e ao plano odontológico firmada pelo réu, o que corrobora a existência da relação jurídica em questão.

Nesse ponto, saliento que o inadimplemento alegado pela parte autora é que, verdadeiramente, consubstancia fato negativo, não sendo viável exigir provas cabais do credor nesse particular, conforme remansosa jurisprudência:

[...] 2.
O inadimplemento constitui fato negativo, cuja prova, por sua natureza, não pode ser imposta ao credor. Cabe ao devedor comprovar o pagamento (fato desconstitutivo do direito do credor) conforme art. 373, II, do CPC.
Não havendo comprovação de pagamento por parte do devedor, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe
. 3. Apelação não provida. (TJDF; APC 07361.74-89.2023.8.07.0001; 193.4129; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 10/10/2024; Publ. PJe 11/11/2024)

Nesse contexto, considerando que o devedor não nega o fato de não ter realizado o pagamento dos valores cobrados, tampouco impugna o
quantum
pleiteado, mas se limita a argumentar quanto à insubsistência da cobrança por ausência de relação jurídica adjacente, refutada tal tese, mostra-se de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido autoral.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido formulado em sede de ação monitória.

A teor do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do apelo, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, atento aos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$250,00; de maneira que a verba honorária passa a totalizar R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/01/2025 às 18:41:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55202227012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.